Tribunal: TJMT
Processo: 0000559-69.2018.8.11.0025
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000559-69.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO RUFINO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – FURTO ART. 155, § 4o, INCISO I DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N.o 10.826/2003 PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO –
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo prova suficiente para sustentar a condenação, deve ser mantida a sentença absolutória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal no 559-69.2018.811.0025 (código 135982), na qual
Luiz Henrique Soares da Silva
foi
absolvido
da prática dos delitos previstos nos
artigos 155, § 4o, inciso I do Código Penal e 14 da Lei no 10.826/2003
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 174049664, p. 48/51).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 174049664, p. 65). Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Luiz Henrique
pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, inciso I do Código Penal e 14,
caput
da Lei no 10.826/2003, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria dos crimes ao apelado (Id. 174049664, p. 77/89).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta a tese ministerial, requerendo seja negado provimento ao recurso apelatório, mantendo-se irretocável a respeitável sentença no ponto vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 174049678).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 178756698), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA QUANTO À PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - PROVAS INEQUÍVOCAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal postulado pelo Órgão Ministerial interpondo recurso em suas razões, busca a reforma da sentença, assim requerendo a condenação de Luiz Henrique pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, inciso I do Código Penal e 14, caput da Lei n.o 10.826/2003, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria dos crimes ao apelado (Id. 174049664, p. 77/89).

Irresignado com o desfecho absolutório, o Parquet manejou recurso de apelação, pleiteando a condenação do apelado pela prática da conduta descrita no art. 155,
§ 4o, inciso I do Código Penal e 14, caput da Lei n.o 10.826/2003, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autocria dos crimes ao apelado.

Para melhor análise do Pleito, necessária a transcrição da inicial acusatória, no tocante aos fatos delituosos pelos quais o apelante foi condenado:

“[...].
FATO 01.

No dia 29/01/2018, por volta das 18h00mim, na residência localizada na Chácara Chapadão, Comunidade Cristo Rei, Zona Rural, nesta comarca, o denunciado
subtraiu para si ou para outrem, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa,
consistente em 01 (uma) arma de fogo, rife, calibre. 22, 01 (uma) mochila; 29 (vinte e nove) munições calibre .22 intactas, calibre. 22; 01 (uma) lanterna; 17 (dezessete) sabonetes; e 01 (um) par de botas cano longo, pertencente a Rodrigo Rufino da Silva.

Aproveitando-se da ausência da vítima, o denunciado arrombou a porta da cozinha, ocasião em que adentrou no local e subtraiu os objetos supracitados.

Em seguida à subtração, os policiais militares foram informados que o denunciado comercializava os bens furtados no Bairro São José Operário, oportunidade em que o deslocaram até a Rua Presidente Getúlio Vargas e o abordaram em um terreno baldio, na ocasião constataram que o denunciado
ocultou
os objetos no terreno.

“[...].
FATO 02.

No dia 29/01/2018, por volta das 20h20mim, na Rua Presidente Getúlio Vargas, Bairro São José Operário, nesta comarca, o denunciado
portou/deteve/ocultou arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
consiste em 01 (uma) arma de fogo, rife, calibre .22 e 09(nove) munições calibre. 22 intactas, conforme laudo Pericial de fls. 13/14.

Na mesma dinâmica fática narrada no “ fato 01”, o denunciado ocultou em um terreno baldio 01 (uma) arma de fogo, rife, calibre .22 e 09(nove) munições calibre .22 intactas.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente
DENÚNCIA
contra
LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA,
como incurso nas sanções do
art. 155, § 4o, I do Código Penal
. [...]” (Id. 174049663).

O juiz singular, ao proferir a sentença, considerou a conduta
praticada pelo apelante atípica, em razão de sua insignificância, absolvendo o acusado, conforme decisão que transcrevo:

“[...]. Sendo assim, não obstante tenha sido suspeito, verifico a inexistência de um conjunto probatório mínimo para alicerçar a condenação, de modo que a absolvição pelo crime descrito na peça acusatória é medida que se impõe. [...]”.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“[...]. APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA – ABSOLUTÓRIA CRIME DE FURTO SIMPLES – INCONFORMISMO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENÇÃO – PRETENSÃO IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas suficientes no contexto probatório para a condenação do agente pela falta de elementos capazes de revelar a autoria delitiva diante da insegurança convicção (TJ-MT APL 00032353420118110025 62286/2013, Relator.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO,
data de julgamento 15/07/2014, Primeira Câmara Criminal, data de Publicação 18/07/2014). [...]”.

A materialidade dos crimes restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 174049663 – fls. 12/13), termo de apreensão e exibição (Id.174049663 –fls. 16/17), termo de entrega (Id. 174049663 – fls. 30/31), laudo de eficiência de arma de fogo e munições (Id. 174049663 – fls. 33/39), relatório de investigação/ imagens (Id.17449663-fls. 69/80), auto de avalição indireta (Id. 174049663-fls. 105/106), além dos depoimentos prestados nos autos.

A autoria, por seu turno, ressoa das declarações objetivas nos autos.

Na
fase inquisitiva, trago o depoimento da testemunha

EDINEI DE OLIVEIRA SILVA,
policial militar, acerca dos fatos:

“[...]. Que na qualidade de policial, indagado sobre o Furto Qualificado,
respondeu:
que por volta

das 18: h00min, esta equipe de força foi acionada via 190, pelo senhor Rodrigo Rufino da Silva, onde relatou que sua residência localizada na comunidade Cristo Rei, linha 06, à 20 KM do setor urbano de Juína-MT, havia sido arrombada e que furtaram as seguintes matérias: 01 (uma) arama de fogo tipo:

rifle cal. 22, marca remington, n.o A2107181; 01 (uma) lanterna de cor azul; 17 sabonetes; 01 ( um) par de botinas cano longo. Diante das informações colhidas no local, esta equipe saiu em diligências no intuito de localizar o suspeito do furto; que por volta das 21h00min esta equipe de força tática juntamente com equipe 01 do serviço ordinário foram acionadas via 190 (copom), onde nos repassaram que havia um
indivíduo tentando comercializar uma arma de fogo com moradores do Bairro são José operário; que de imediato, deslocaram até o local informado e com apoio (INFORMAÇÕES) da comunidade logramos êxito em localizar o suspeito e os referidos

materiais num terreno baldio localizado na rua Presidente Getúlio Vargas.
A vítima foi acionada e compareceu até ao cisc e reconheceu os materiais subtraídos e sua residência; que o suspeito foi identificado por
LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA
38 anos.
Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido em flagrante delito juntamente com os materiais recuperados até ao cisc para confecção do BOPM;
que diante dos fatos foi confeccionado o BOPM e encaminhado à polícia Judiciaria Civil, juntamente com o suspeito e matérias recuperados; que o suspeito apresenta uma pequena lesão (escoriação) no joelho direito que, segundo ele, foi proveniente de uma queda; nada mais disse. [...]” (Id. 174049663 – fls. 18/19).

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar
PAULO SÉRGIO DA CRUZ
(Id. 174049663 – fls. 20/21).

Assim se manifestou a vítima Rodrigo Rufino da Silva na delegacia:

“[...]. Perguntado pela autoridade policial sobre o Furto Qualificado, Declarou: que trabalha para o Roberto Veronese, conhecido pela alcunha de “Beto do Frigorífico”, que trabalha na chácara Chapadão, a 20 km da cidade; que na data de hoje, saiu da chácara, por volta das 16h00min, que veio a cidade, indo ao frigorífico, ficando fora de casa cerca de 1 hora e meia; que ao retornar para sua casa, viu que a porta havia sido arrombada, que o portal estava quebrado, que viu ainda a casa estava toda revirada, que

a tampa de acesso ao forro da casa não estava no local e que também

foi arrombada; que o

declarante narra que viu a capa da arma de fogo, ora subtraída, estava no chão, e

que

a arma de fogo não estava no forro da casa, como estava

guardada, que a arma arma de fogo se trata de um rifle cal .222, que o declarante narra que foram subtraídas 29 munições, de cal. 22 que estava dentro de uma caixinha, no interior do guarda – roupas; que o declarante alega, ainda que dentre os materiais furtados, estão 01 mochila pequena

de cor preta, 01 par de botas cano longo, do tipo “ texana”, 17sabonetes. 01 lanterna cor azul, marca livstar; que o declarante não sabe dizer com precisão quis objetos, foram subtraídos ao todo, pois a casa encontra-se toda revirada, impossibilitando calcular com precisão a quantia de objetos furtados, que o declarante

alega que nunca ter visto o

suspeito, que reconhece nesta delegacia os objetos, ora recuperados, como sendo de sua propriedade, bem como de seu empregador, Roberto; que o

declarante narra que Roberto possui registro da arma de fogo, recuperada e apreendida; Nada mais disse. [...]” (Id. 174049663- fls. 24/25).

Em Juízo a vítima Rodrigo Rufino da Silva, ratificou suas declarações afirmando:

“[...]. Que de modo, que não estava em casa no momento do furto, e quando voltou viu que a porta estava arrombada, momento em que ligou para polícia. Esclarecendo que dentre os objetos furtados estavam uma espingarda, um celular e um tablete, sendo recuperado apenas a arama de fogo.
Relata que não sabe quem efetuou o furto
. [...]”.

O recorrente, Luiz Henrique Soares, quando ouvido perante a autoridade policial, assim relatou acerca dos fatos:

“[...] . Inquirido pela autoridade policial a respeito do fato em apuração, qual seja: FURTO QUALIFICADO, às perguntas da autoridade policial,
RESPONDEU: que em relação aos direitos constitucionais nada disse;
que ao inquirido pela autoridade respondeu que
expressa seu desejo de permanecer em silêncio, e falar somente em Juízo.
[...]” (Id.174049663-fls. 41/43).

O Acusado Luiz em depoimento em Juízo
:

“[...]. Negou ter cometido o furto, esclarecendo que naquele dia a tarde
ingeriu muita bebida alcoólica

e acabou dormindo na beira da rua,
rememorando que uma senhora lhe chamou, com isso se levantou e deitou novamente na beira de uma casa abandonada, em seguida
acordou com os policiais lhe batendo.
Relata que o retiraram do local e depois encontraram alguns objetos atrás do terreno onde estava dormindo. [...]”.

Após detida análise do caso, não vislumbro elementos suficientes para reformar a sentença recorrida, e passo a expor os motivos que me levam a esse entendimento.

Da Absolvição e da Ausência de Provas Inequívocas.

A decisão do Juízo a quo, que absolveu o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, está em consonância com a necessidade de comprovação robusta da autoria e da materialidade dos crimes imputados. A absolvição, conforme preceitua o Código de Processo Penal, deve ocorrer quando não houver provas suficientes para a condenação, ou quando houver dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade dos delitos.

No caso em tela, não se pode afirmar com certeza absoluta que as provas apresentadas pelo Ministério Público sejam suficientes para atribuir a autoria dos crimes ao réu, Luiz Henrique Soares da Silva. O conjunto probatório não é claro e seguro no sentido de demonstrar de maneira indiscutível que o apelado tenha praticado os atos descritos na denúncia. Embora haja indícios que o envolvam, a prova não é contundente o suficiente para afastar a presunção de inocência, princípio basilar do direito penal, que exige a certeza da autoria para a condenação.

Relação ao Furto Qualificado

Com relação ao crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, a sentença recorrida considerou que não estavam presentes os elementos suficientes para caracterizar o delito, em razão da insuficiência de provas que demonstrassem que o réu tenha subtraído coisa alheia móvel com a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo. A dúvida sobre a materialidade e autoria do crime de furto foi devidamente ponderada pelo juízo a quo, que decidiu pela absolvição com base no princípio "in dubio pro reo".

Cito uma jurisprudência do TJ/MT.

“[...].
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA – ABSOLUTÓRIA CRIME DE FURTO SIMPLES – INCONFORMISMO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENÇÃO – PRETENSÃO IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas suficientes no contexto probatório para a condenação do agente pela falta de elementos capazes de revelar a autoria delitiva diante da insegurança convicção (TJ-MT APL 00032353420118110025 62286/2013, Relator.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO,
data de julgamento 15/07/2014, Primeira Câmara Criminal, data de Publicação 18/07/2014). [...]”.

Assim, resta obstante tenha sido suspeito, verifica-se a inexistência de um conjunto probatório mínimo para que possa alicerçar a condenação, que de modo a absolvição pelo crime descrito na denúncia é medida que se impõe.

Do Porte Ilegal de Arma de Fogo

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, a sentença também foi clara ao afastar a autoria do réu.

Embora se possa admitir que o réu tenha sido encontrado com a arma e a munição, não há elementos probatórios que liguem de forma inequívoca o apelado à prática do crime.

O conjunto probatório não é suficiente para afastar as hipóteses de eventual desconhecimento ou falta de dolo na posse da arma, o que caracteriza, em princípio, a dúvida que favorece o réu.

Nas turmas do STJ, o entendimento é o mesmo:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO DE ANÁLISE DA MATÉRIA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO POR PARTE DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF. APREENSÃO DE 10 MUNIÇÕES INTACTAS DE ARMA DE CALIBRE 22, DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LAS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DA QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É competência do Supremo Tribunal Federal analisar eventual existência de ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais, não cabendo a esta Corte se pronunciar acerca de eventual violação à Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência.

2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância em casos de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017), vindo a ser acompanhado por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte. 3. A conduta de o agente possuir dez munições de arma calibre 22, destituídas de potencialidade lesiva, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, não gera perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material, uma vez analisado o caso concreto. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1780565/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) ”.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CALCADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA [ART. 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL] – 03 (TRÊS) MUNIÇÕES CALIBRE. 38 ENCONTRADAS EM REVISTA PESSOAL, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO.1. Na esteira do entendimento da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, e do próprio Supremo Tribunal Federal, a despeito de formalmente típica, a conduta de portar 03 (três) munições calibre .38, sem qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis, comporta a incidência excepcional do princípio da insignificância, máxime quando o apelante é primário, ostenta bons antecedentes e na residência onde ele disse ter pego os cartuchos consigo encontrados, sequer houve a apreensão de arma de fogo com eles compatível. 2. A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais. (N.U 0016919-32.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019, publicado no DJE 16/05/2019).

Portanto no caso em questão, o conjunto probatório não é suficiente para afastar as hipóteses de eventual desconhecimento ou falta de dolo na posse da arma, o que caracteriza, em princípio, a dúvida que favorece o réu.

Dessa forma, considerando que o Juízo a quo fez uma análise criteriosa das provas e respeitou o princípio da presunção de inocência, não vislumbro motivo suficiente para a reforma da sentença.

A absolvição foi bem fundamentada e a dúvida quanto à autoria e materialidade dos crimes é razoável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025